Tribunal: TJMT
Processo: 1039117-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039117-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 009.577.301-01 (APELADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), UNIK S.A. - CNPJ: 08.422.119/0001-64 (APELANTE), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade das taxas de juros aplicadas em cinco contratos de empréstimo pessoal, limitando-as às médias de mercado divulgadas pelo BACEN e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a BMP MONEY PLUS possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando o endosso dos contratos para terceiros; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas nos contratos, variando entre 8,99% a.m. e 15,99% a.m., configuram abusividade quando comparadas às médias de mercado que oscilavam entre 5,47% e 5,67% a.m.; e (iii) examinar se os prazos de carência concedidos e o alegado risco da operação justificam a cobrança de taxas significativamente superiores à média de mercado.

III. Razões de decidir

3.

A legitimidade passiva da BMP MONEY PLUS persiste mesmo após o endosso dos contratos, pois a responsabilidade pelos encargos contratuais pactuados no momento da celebração do negócio jurídico permanece com a instituição financeira original, conforme estabelece o artigo 295 do Código Civil e o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, que consagra a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, vedando-se cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

5.

As taxas de juros praticadas revelam discrepância injustificável em relação às médias de mercado divulgadas pelo BACEN, superando-as em percentuais que variam de 62% no primeiro contrato até quase 200% nos demais, configurando abusividade nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6.

Os prazos de carência alegados como justificativa para as taxas elevadas constituem prática comum no mercado financeiro e já estão contemplados nas médias divulgadas pelo BACEN, não configurando fator excepcional que legitime a cobrança de encargos tão superiores.

7.

A quitação dos empréstimos mediante desconto em folha de pagamento reduz significativamente o risco de inadimplência, tornando ainda mais injustificável a aplicação de taxas tão elevadas em detrimento do consumidor.

8.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, respeitando-se o princípio da reformatio in pejus, uma vez que o consumidor não recorreu da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que celebrou o contrato de empréstimo permanece legitimada passivamente para responder pela revisão contratual, mesmo após o endosso dos créditos a terceiros, respondendo pelos encargos pactuados no momento da contratação. 2. Configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios que superem significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, especialmente quando a discrepância atinge patamares de 62% a 200% acima da média, sem justificativa plausível. 3. Prazos de carência e operações com desconto em folha de pagamento não justificam a aplicação de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 295, 422; CDC, arts. 4o, III, 7o, parágrafo único, 42, parágrafo único, 51, IV e §1o; Lei no 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 12.05.2020; STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA e BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor.

A sentença (Id.

319855879) reconheceu a abusividade das taxas de juros aplicadas nos cinco contratos de empréstimo firmados entre as partes, limitando-as às médias de mercado divulgadas pelo BACEN para cada período de contratação, e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em síntese, o autor celebrou cinco contratos de empréstimo pessoal com as requeridas entre junho e novembro de 2023, com taxas variando entre 8,99% a.m. (primeiro contrato) e 15,99% a.m. (demais contratos), valores significativamente superiores às taxas médias de mercado da época, que oscilavam entre 5,47% e 5,67% a.m.

A apelante BMP MONEY PLUS em suas razões recursais (Id. 319855881), alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando ter endossado os contratos para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES. No mérito, defende a regularidade das taxas aplicadas e contesta a limitação à taxa média do BACEN.

A apelante BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AS em suas razões recursais (Id. 319855884), também argui a ilegitimidade da BMP e sustenta que as taxas mais elevadas se justificam pelos prazos de carência concedidos e pelo risco da operação, defendendo a livre pactuação entre as partes.

O apelado, em contrarrazões (id. 319855888), pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a legitimidade passiva de ambas as requeridas e a abusividade das taxas praticadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA e BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor.

Conheço
dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA, que sustenta ter endossado os contratos para terceiro, não sendo mais a titular dos créditos discutidos.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, os contratos foram originalmente celebrados entre o autor e a BMP MONEY PLUS, constando esta como credora nos instrumentos contratuais. O fato de ter ocorrido posterior endosso dos créditos não exime a instituição financeira original da responsabilidade pelos encargos contratuais pactuados, especialmente quanto às taxas de juros que foram definidas no momento da celebração do contrato.

Deste modo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau em sua sentença, que em partes transcrevo:

A requerida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que endossou os contratos celebrados com o autor para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES.

Embora a argumentação pareça plausível à primeira vista, verifico que os documentos juntados aos autos (ID 192126673, 192126674, 192126675, 192126676 e 192126677) demonstram que os contratos foram firmados originalmente entre o autor e a BMP MONEY PLUS, constando esta como credora nos instrumentos contratuais.

De fato, há cartas de endosso anexas a cada contrato, entretanto, o fato de ter ocorrido cessão de crédito não exime a instituição financeira original da responsabilidade pelos encargos contratuais pactuados, especialmente quanto às taxas de juros que se discutem nestes autos, que foram definidas no momento da celebração do contrato.

Ademais, o art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento do serviço, sendo certo que ambas as requeridas integram o mesmo grupo econômico, conforme se depreende dos próprios contratos.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

A fundamentação do magistrado ainda encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador)”
.

O REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, da relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO nos fornece uma aula sobre a evolução da responsabilidade civil na seara consumerista, “
pois passou a alcançar não apenas o fornecedor diretamente ligado ao evento danoso, mas toda a cadeia de produção envolvida na atividade de risco por ora prestada”
.

Assim colaciono:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA.
ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação.
4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência).
5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por caminhão de sua propriedade, no momento em que prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso, portanto). 6. Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço identifica-se com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser "produzido" pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado. 7. Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado. 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Ademais, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento do serviço. No caso concreto, ambas as requeridas integram o mesmo grupo econômico e atuam de forma coordenada na concessão de crédito, conforme se verifica da própria dinâmica operacional descrita nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, reconhecendo que a instituição financeira que cedeu seu crédito a terceiro permanece parte legítima para figurar no polo passivo de ação revisional de contrato bancário, nos termos do artigo 295 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do cedente pela existência do crédito.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

II. DO MÉRITO

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme reconhecido na jurisprudência sumulada do STJ (Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Nesse contexto, aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, vedando-se cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). A cobrança de juros em patamar muito superior à média de mercado, sem justificativa plausível, configura abusividade que autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

Análise da Abusividade das Taxas de Juros

A questão central da controvérsia reside na análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos celebrados entre as partes. Conforme documentado nos autos, foram firmados cinco contratos de empréstimo pessoal com as seguintes características:

1. Contrato n. 24995013 (23/06/2023): taxa de 8,99% a.m. (180,96% a.a.)

2. Contrato n. 26668570 (14/08/2023): taxa de 15,99% a.m. (492,99% a.a.)

3. Contrato n. 27974226 (21/09/2023): taxa de 15,99% a.m. (492,99% a.a.)

4. Contrato n. 28789677 (11/10/2023): taxa de 15,99% a.m. (492,99% a.a.)

5. Contrato n. 29394381 (03/11/2023): taxa de 15,99% a.m. (492,99% a.a.)

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios estabelecida na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Igualmente, a Súmula 382 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 27 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso em análise, como bem analisado pelo Magistrado de primeiro graus, as taxas médias de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil, eram significativamente inferiores às praticadas pelas requeridas:

1. Contrato n. 24995013 (23/06/2023): média de mercado 5,55% a.m.

2. Contrato n. 26668570 (14/08/2023): média de mercado 5,61% a.m.

3. Contrato n. 27974226 (21/09/2023): média de mercado 5,55% a.m.

4. Contrato n. 28789677 (11/10/2023): média de mercado 5,47% a.m.

5. Contrato n. 29394381 (03/11/2023): média de mercado 5,67% a.m.

A análise comparativa, realizada ainda no primeiro grau, revela discrepância significativa entre as taxas contratadas e as médias de mercado. Vejamos:

No primeiro contrato, a taxa de 8,99% a.m. supera a média de 5,55% a.m. em aproximadamente 62%, enquanto nos demais contratos, a taxa de 15,99% a.m. supera a média de mercado em quase 200%, o que configura evidente abusividade.

Vale ressaltar que o argumento da requerida BULLLA de que as taxas mais elevadas se justificariam pelos prazos de carência concedidos não é suficiente para afastar a abusividade constatada, uma vez que tais prazos de carência são prática comum no mercado e já estão embutidos nas taxas médias divulgadas pelo BACEN.

Ademais, como bem observado pelo autor, os empréstimos eram quitados mediante desconto em folha de pagamento, o que reduz significativamente o risco de inadimplência para a instituição financeira e não justifica a cobrança de taxas tão elevadas.

Assim, impõe-se a limitação das taxas de juros remuneratórios às médias de mercado divulgadas pelo BACEN nas respectivas datas de contratação.

O percentual de juros moratórios pactuado
alcança 15,99% ao mês
, patamar que, submetido ao crivo da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se
manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros econômicos vigentes
. A aplicação da Súmula 379 do STJ encontra fundamentação técnica no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de preservação do equilíbrio contratual, elementos que transcendem a mera análise literal da legislação específica aplicável.

A jurisprudência do STJ tem adotado como critério de abusividade a taxa que supera em 50% (uma vez e meia) a média de mercado, sendo que alguns precedentes admitem até o dobro ou triplo em situações específicas. No presente caso, as taxas praticadas extrapolam significativamente esses limites, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a limitação das taxas de juros remuneratórios às médias de mercado divulgadas pelo BACEN nas respectivas datas de contratação.

Da Alegação de Justificativa pelos Prazos de Carência

As apelantes sustentam que as taxas mais elevadas se justificariam pelos prazos de carência concedidos para início dos descontos. Tal argumento não prospera. Os prazos de carência são prática comum no mercado financeiro e já estão embutidos nas taxas médias divulgadas pelo BACEN, não constituindo fator excepcional que justifique a aplicação de encargos tão superiores à média de mercado.

Ademais, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, os empréstimos eram quitados mediante desconto em folha de pagamento, o que reduz significativamente o risco de inadimplência para a instituição financeira, não justificando a cobrança de taxas tão elevadas.

Da Repetição do Indébito

Reconhecida a abusividade das taxas de juros aplicadas, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pelo autor.
A sentença determinou a restituição de forma simples
, não em dobro, por não estar demonstrada a má-fé das requeridas.

Embora a parte autora/apelada não tem recorrido, trago o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§ 3o, DO

CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor

-

CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em questão:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PARÁGRAFO ÚNICO

DO ART.

42

DO

CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

parágrafo único

do art.

42

do

CDC,

em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929
:

''a repetição em dobro,

prevista no

parágrafo único

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ,

AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ,

AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

Código Civil

e

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...) Desse modo,

as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EREsp n.

1.413.542/RS,

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: "

8.

Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, os contratos foram pactuados em 2023, período posterior a 30/03/202, aplicar-se-ia

o critério objetivo (violação da boa-fé objetiva), todavia,
em obediência ao princípio do
reformacio in pejus
, mantenho os fundamento da sentença para devolução na forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025